Tribunal: TJDFT
Processo: 0732867-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732867-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICE MARIA ROCHA PEREIRA AGRAVADO: PAULO DIAS MARTINS, W. AMORIM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NICE MARIA ROCHA PEREIRA contra decisão da 1a Vara Cível do Gama em ação de conhecimento movida pela agravante em face de PAULO DIAS MARTINS e W. AMORIM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Na petição inicial, a autora, ora agravante, afirmou que celebrou o contrato de locação de imóvel residencial com as rés, pelo prazo de 36 (trinta e seis) mesmo, pelo valor R$ 2.788,88 (dois mil setecentos e oitenta e oito reais e oitenta e oito centavos) por mês, com multa rescisória no valor de 3 (três) vezes o valor do aluguel, ou seja, R$ 8.366,64 (oito mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Após a celebração do contrato, tomou conhecimento de que a construção da casa foi realizada sobre a rede de esgoto da municipalidade, o que faz com que inúmeros insetos entrem pela casa. Constatou também que “a construção não possui ‘Habite-se’, ou seja, a autoridade administrativa sequer autorizou o início da utilização efetiva da residência para habitação.” Entrou em contato com a imobiliária ré e solicitou a rescisão do contrato, mas que ela exigiu o pagamento da multa prevista no contrato. Alegou violação ao art. 22 da Lei do Inquilinato, ao art. 566 do Código Civil e ao princípio da boa-fé objetiva. Requereu a tutela de urgência para declarar a rescisão do contrato de locação por culpa exclusiva das rés. No mérito, o julgamento procedente dos pedidos para confirmar a tutela requerida, condenar a ré ao pagamento de multa contratual, bem como indenização a título de danos morais. O juízo negou a tutela de urgência requerida por considerar necessária dilação probatória e prévia oitiva dos réus (ID 13874482). Em suas razões (ID 39860241), sustenta que: 1) a decisão merece reforma por estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC); 2) a probabilidade está demonstrada pela documentação juntada à petição inicial; 3) a ausência do “Habite-se” e o avanço irregular da construção demonstram claro risco à vida de todos que residem no imóvel, visto que não há qualquer segurança em relação à estrutura da residência. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para permitir a devolução das chaves do imóvel sem o pagamento de multa contratual. No mérito, o provimento do recurso. É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em analise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação recursal. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se, portanto, a existência de relevante fundamentação que evidenciem a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferido da tutela pretendida. Na hipótese, em que pesem os relevantes os fundamentos apresentados pela agravante, a oitiva prévia dos réus é imprescindível para o deslinde da demanda, sem prejuízo de eventual dilação probatória. Não é prudente, em cognição sumária, rescindir o contrato de aluguel celebrado entre as partes. Ademais, não restou demonstrado, de maneira satisfatória, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há laudo que demonstre que saúde da agravante e de sua família está exposta a riscos ou em condições insalubres. Não se ignora a gravidade dos fatos narrados pela agravante. Todavia, por ora, é necessário aguardar o contraditório. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal até o julgamento do mérito. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator